Tribunal: TJSP
Processo: 1025216-90.2017.8.26.0602
Classe: Apelação Cível / Inventário e Partilha
Órgão julgador: Fábio Quadros
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-18
Data de publicação: 2020-12-18

Ementa:
Remoção de inventariante – Incidente apresentado por terceira interessada, credora de um dos herdeiros – Indeferimento da inicial – Autora que é carecedora da ação – Processo extinto sem resolução do mérito – Questionamentos já levados nos autos do inventário e apreciados pelo MM. Juízo "a quo" – Crédito da autora (honorários advocatícios contratuais) que restou fixado em ação de

Ementa:
Remoção de inventariante – Incidente apresentado por terceira interessada, credora de um dos herdeiros – Indeferimento da inicial – Autora que é carecedora da ação – Processo extinto sem resolução do mérito – Questionamentos já levados nos autos do inventário e apreciados pelo MM. Juízo "a quo" – Crédito da autora (honorários advocatícios contratuais) que restou fixado em ação de arbitramento de honorários, com decisão transitada em julgado, não sendo mais o total do quinhão do herdeiro a base de cálculo para o crédito – Motivação da sentença que é adotada como razão de decidir em Segundo Grau – Aplicação do art. 252, do Novo Regimento Interno do Tribunal de Justiça – Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1
Apelação Cível n.o 1025216-90.2017.8.26.0602 Sorocaba Voto n.o 41217
AEDG
Registro: 2020.0001046307
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1025216-
90.2017.8.26.0602, da Comarca de Sorocaba, em que é apelante CARINA
GILVANIA DO AMARAL POSO, é apelado MARIELE GODOY GOGOLA
(INVENTARIANTE).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALCIDES
LEOPOLDO (Presidente) E NATAN ZELINSCHI DE ARRUDA.
São Paulo, 18 de dezembro de 2020.
FÁBIO QUADROS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2
Apelação Cível n.o 1025216-90.2017.8.26.0602 Sorocaba Voto n.o 41217
AEDG
Voto no 41217
Apelação Cível 1025216-90.2017.8.26.0602
Comarca: Sorocaba
Apelante: Carina Gilvânia do Amaral Poso
Apelada: Mariele Godoy Gogola
Interessados: Emerson André Bertie Gogola e Márcio Godoy
Gogola
Juiz prolator: Marcos José Corrêa
Remoção de inventariante
Incidente apresentado por
terceira interessada, credora de um dos herdeiros

Indeferimento da inicial Autora que é carecedora da ação

Processo
extinto
sem
resolução
do
mérito

Questionamentos já levados nos autos do inventário e
apreciados pelo MM. Juízo “a quo”
Crédito da autora
(honorários advocatícios contratuais) que restou fixado em
ação de arbitramento de honorários, com decisão transitada
em julgado, não sendo mais o total do quinhão do herdeiro a
base de cálculo para o crédito Motivação da sentença que
é adotada como razão de decidir em Segundo Grau

Aplicação do art. 252, do Novo Regimento Interno do
Tribunal de Justiça Recurso improvido.
A r. sentença de fls. 157/158, cujo
relatório se adota, indeferiu a petição inicial, com fundamento no art.
330, III, do Código de Processo Civil, julgando extinto, sem julgamento
do mérito nos termos do art. 485, I e VI, do Código de Processo Civil, o
incidente de remoção de inventariante apresentado por CARINA
GILVÂNIA DO AMARAL POSO nos autos do inventário dos bens
deixados por Agnelo Gogola, em que é inventariante MARIELE
GODOY GOGOLA.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3
Apelação Cível n.o 1025216-90.2017.8.26.0602 Sorocaba Voto n.o 41217
AEDG
Inconformada apela Carina Gilvânia do
Amaral Poso (fls. 162/170). Inicialmente requer a concessão da
gratuidade da justiça, afirmando que não possui condições de arcar com
as custas processuais sem prejudicar a sua subsistência e a de sua
família. Em sede de preliminar aduz que possui interesse jurídico
porque: a) tem direito à percentual sobre o total ideal do quinhão
destinado a um dos herdeiros e que, diferentemente do que entendeu o
MM. Juízo “a quo”, existe uma penhora de 20% do total do quinhão do
herdeiro/devedor, do qual é credora conforme a execução que tramita
sob o n.o 1004934-36.2014.8.26.0602, perante a 4a Vara Cível da
Comarca de Sorocaba e b) houve ocultação de bens do espólio e sua
subvalorização, tendo o MM. Juízo desconsiderado a gravidade e
importância das denúncias que fez e que lesionam o patrimônio do
herdeiro Emerson André Bertie Gogola, do qual é credora. Quanto ao
mais, sustenta que: i) o MM. Juiz sentenciante, por diversas vezes,
adentrou no mérito das questões emitindo juízo de valores, não
entendendo que a atual inventariante tenha dado causa ao pedido de
remoção; ii) a atual inventariante segue dando continuidade ao mesmo
padrão de desvios e ocultação de bens do espólio, sendo causa para a sua
imediata remoção, nos termos do art. 622, VI, do Código de Processo
Civil; iii) as herdeiras Sra. Simone e Sra. Catia assim também
denunciaram nos autos do inventário sobre as práticas de desvios de
bens e iv) todos os herdeiros que se encontram na posse dos bens
inventariados atuam conjuntamente com a finalidade de ocultar e desviar
o patrimônio do espólio, não possuindo a isenção para a administração
do acervo e, assim, há a possibilidade da nomeação de pessoa estranha e
idônea, a escolha do Juízo, para o exercício da inventariança.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
4
Apelação Cível n.o 1025216-90.2017.8.26.0602 Sorocaba Voto n.o 41217
AEDG
Sem
contrarrazões,
porquanto
não
aperfeiçoada a relação processual.
Petição
da
apelante
em
que
tece
considerações sobre os atos praticados pelos herdeiros e a administração
dos bens do espólio com requerimento da concessão de tutela cautelar de
urgência, nos termos dos arts. 294 e 300 do Código de Processo Civil,
para o imediato bloqueio dos bens do espólio e de bens que não foram
arrolados no inventário judicial (fls. 183/196 e documentos de fls.
197/252).
Nova petição da apelante (fls. 254)
requerendo a juntada dos documentos de fls. (255/312).
E
derradeira
petição
da
apelante
informando sobre o julgamento da ação de declaração de nulidade e de
ineficácia da cessão de direitos hereditários que tramitou sob o n.o
1003840-82.2016.8.26.0602, perante a 1a Vara da Família e Sucessões
da Comarca de Sorocaba, julgada parcialmente procedente (fls. 314 e
sentença de fls. 315/322).
Não houve oposição ao julgamento
virtual.
É o relatório.
Complementando
o
relatório
acima,
acrescenta-se que, iniciado o julgamento virtual, a apelante apresentou a
petição de fls. 343/348 e documentos de fls. 349/405.
Requereu, inicialmente, a intimação do
julgamento virtual e o direito de realizar sustentação oral. em que
informa que a apelada. Informa o falecimento do ex-inventariante
Márcio Godoy Gogola reiterando as mesmas considerações apresentadas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5
Apelação Cível n.o 1025216-90.2017.8.26.0602 Sorocaba Voto n.o 41217
AEDG
nas razões recursais bem como sobre a renúncia da inventariante ora
apelada, entendendo pela perda parcial do objeto da presente apelação e
requerendo a “extinção do processo, sem resolução de mérito em razão
da perda do objeto principal da ação, ou seja, remoção de quem não é
mais Inventariante, REQUER-SE QUE SEJA RECONHECIDO QUE
SE TRATA DE FATO SUPERVENIENTE, DA QUAL A ORA
APELANTE
NÃO
DEU
CAUSA,
NÃO
PODENDO
SER
CONDENADA EM CUSTAS E HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS
DA PARTE ADVERSA.” (textual, fls. 345).
É o novo relatório.
Esclarece-se que a apelante não se opôs ao
julgamento virtual e, portanto, não há que se falar em intimação do
julgamento virtual e o direito de realizar sustentação oral, porque nessa
modalidade de julgamento, que não se confunde com o julgamento
telepresencial, não há previsão de sustentação oral.
Em consonância com o que já decidido
nos Embargos de Declaração deve prevalecer o entendimento exarado
quando
do
julgamento
dos
Embargos
de
Declaração
2006383-67.2017.8.26.0000/50000 e 2245348-67.2016.0000/50002 nos
quais se deferiu à autora o diferimento do pagamento das custas para o
final do processo e, assim, decide-se na presente apelação.
Assim, em juízo de admissibilidade,
reconhecida a tempestividade do apelo e o diferimento do recolhimento
do preparo para o final do processo, recebo o recurso nos seus regulares
efeitos.
Buscou, mais uma vez, a apelante a
remoção de inventariante nos autos do inventário dos bens deixados por

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
6
Apelação Cível n.o 1025216-90.2017.8.26.0602 Sorocaba Voto n.o 41217
AEDG
Agnelo Gogola.
Atua a apelante em causa própria e figura
nos autos do referido inventário na condição de interessada por ser
credora do herdeiro Emerson André Bertie Gogola, para o qual prestou
serviços advocatícios naquele inventário.
Importante deixar aqui consignado que o
crédito que a apelante pretende receber (honorários advocatícios
contratuais) e que foi objeto de ação de arbitramento de honorários
(processo 1004934-36.2014.8.26.0602) conforme o acórdão de fls.
323/329, já transitado em julgado (fls. 337), teve o valor fixado em
R$9.517,60, não sendo mais o total do quinhão do herdeiro Emerson
André Bertie Gogola a base de cálculo para o valor dos honorários
contratados.
Tem-se, portanto que, a decisão recorrida
deve ser mantida, adotando-se, em complemento, a sua fundamentação
como razão de decidir segundo permite o art. 252 do Regimento Interno
do Tribunal de Justiça de São Paulo. As questões trazidas nos autos e
novamente apresentadas com as razões recursais foram bem decididas,
nos exatos termos do trecho que ora se transcreve:
“O caso enseja a imediata rejeição da
inicial, não sendo possível, sequer, se determinar a sua emenda.
Vejamos.
Primeiramente, considero que, na situação
de terceira interessada, credora de apenas um dos herdeiros, deveria a
proponente demonstrar, com objetividade e clareza, os fatos que revelam

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7
Apelação Cível n.o 1025216-90.2017.8.26.0602 Sorocaba Voto n.o 41217
AEDG
o seu interesse processual na movimentação deste incidente. Sendo ela
credora de um dos herdeiros, haveria de existir fato objetivamente
descrito que afetasse sobremaneira a possibilidade de recebimento de
seu crédito para que, então, pudesse buscar a destituição de um
inventariante. Mas, não. A requerente narrou fatos que, à exaustão, já
foram objeto de deliberação nos autos do inventário, alguns levados,
também à exaustão, à apreciação da E. Segunda Instância.
A autora questiona, até, a possibilidade de
outros herdeiros serem nomeados inventariantes. Não há mínimo
interesse processual em tal arguição.
Em segundo lugar, porque, mesmo dentre
os fatos descritos, absolutamente nenhum levaria à pretendida remoção.
A recente substituição do inventariante,
nos autos principais, deu-se mediante acordo entre a maioria dos
herdeiros. Dentre os demais, absolutamente nenhum questionamento
posterior. Não será, portanto, a requerente, na qualidade de terceira
interessada, quem poderá obstar a substituição.
A
ausência
de
determinação
sobre
prestação de contas do inventariante anterior constitui "omissão"
apontada pela autora e, segundo ela, suscetível de atribuição a este
Magistrado, e não ao inventariante. O fato, pois, não autoriza a
movimentação do incidente. Deveria ter sido, se fosse o caso e
oportunamente, objeto de recurso.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8
Apelação Cível n.o 1025216-90.2017.8.26.0602 Sorocaba Voto n.o 41217
AEDG
Não
há,
relativamente
à
atual
inventariante, absolutamente um único fato que, de forma objetiva,
possa ser enquadrado nas hipóteses previstas no artigo 622, do CPC. Há,
isto sim, uma série de construções principiológicas realizadas a partir de
entendimentos particulares da requerente (a maioria há muito afastadas
nos autos do inventário), denotando um estado de beligerância
totalmente incompatível com a sua condição - de terceira interessada
titular de um crédito já definido -, existindo, registro, patrimônio
suficiente para a sua quitação, tanto que, nos autos do inventário, houve
recente deliberação para que os herdeiros se manifestassem sobre a
possível destinação do produto de venda de bens em favor da
requerente.”
Por fim, quanto à pretensão da apelante
para que não seja condenada no pagamento das custas e honorários
sucumbenciais, nada há a decidir porque a decisão guerreada não lhe
impôs qualquer ônus sucumbenciais.
Ante o exposto, nego provimento ao
recurso.
FÁBIO QUADROS
Relator